Tribunal: TJSP
Processo: 1010623-34.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Servidor Público Civil
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO – Servidora pública estadual – Supervisora de ensino – Pedido de concessão de abono de permanência e de expedição de Certidão de Liquidação de Tempo de Contribuição – Sentença de procedência – Irresignação da FESP – Abono de permanência é verba concedida aos servidores que reúnam as exigências para aposentadoria voluntária, mas que optam por permanecer em atividade (art. 40, §19,

Ementa:
APELAÇÃO – Servidora pública estadual – Supervisora de ensino – Pedido de concessão de abono de permanência e de expedição de Certidão de Liquidação de Tempo de Contribuição – Sentença de procedência – Irresignação da FESP – Abono de permanência é verba concedida aos servidores que reúnam as exigências para aposentadoria voluntária, mas que optam por permanecer em atividade (art. 40, §19, CF/88) – Controvérsia restringe-se a verificar se a autora implementou ou não os requisitos necessários à aposentadoria especial (do art. 40, §1o, III, "a" e §5o, CF/88) – A atividade docente não se cinge ao trabalho em sala de aula, mas sim abarca as atividades de direção de unidade escolar, coordenação e assessoramento pedagógico, desde que exercidas por professores – Entendimento firmado pelo STF por ocasião do julgamento da ADI no 3.772/DF – Superação da Súmula no 726 – Atividades administrativas desempenhadas pela apelada junto à Secretaria Estadual de Educação, ainda que não se confinem ao ambiente da "sala de aula", compreendem "funções de magistério", devendo computar-se para fins de concessão de aposentadoria especial – Requisitos necessários à concessão de aposentadoria especial restaram comprovados, daí porque ser devido o reconhecimento do abono de permanência – Precedentes desta Seção de Direito Público – Manutenção da sentença – Desprovimento do recurso interposto.